Tribunal: TJMT
Processo: 0002539-13.2015.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002539-13.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FARMACIA E DROGARIA RIMO LTDA - EPP - CNPJ: 03.461.468/0001-71 (APELADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 54.517.628/0015-93 (APELANTE), MARCELO DE AGUIAR COIMBRA - CPF: 187.120.658-89 (ADVOGADO), DIRECAO-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CNPJ: 89.270.813/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MENIN - CPF: 151.275.938-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESTADORA DE SERVIÇO DE INFORMATICA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO E COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É legitima a parte para figurar no polo passivo, por ser ela responsável pela reinstalação do programa de informática.

Deve responder pelo dano material, a ré/apelante, tendo em vista que foi ela quem instalou o programa de forma errada, inserindo CNPJ de outra empresa, de modo que direcionou os valores correspondentes ás vendas da autora para outra empresa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020